Tribunal: TJSP
Processo: 1046749-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Demandante que reclama restrição indevida contra o seu nome no cadastro do SCPC por débito oriundo de contrato que alega desconhecer. Determinação de regularização da representação processual mediante a juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento desta Ação, no prazo de dez (10) dias, sob pena de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Demandante que reclama restrição indevida contra o seu nome no cadastro do SCPC por débito oriundo de contrato que alega desconhecer. Determinação de regularização da representação processual mediante a juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento desta Ação, no prazo de dez (10) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo que fluiu sem a providência. SENTENÇA de extinção pelo indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: Demandante que não regularizou a representação processual no prazo de emenda. Indeferimento que era de rigor. Aplicação dos artigos 320, 321 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e do Comunicado CG no 02/2017 desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046749-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO DE SOUZA CARVALHO, é apelado JEITTO MEIOS DE
PAGAMENTO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
2
VOTO No
: 18.125
APELAÇÃO No : 1046749-88.2019.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO CENTRAL - 7a VARA CÍVEL
APELANTE
: LEONARDO DE SOUZA CARVALHO
APELADO
: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI
JUIZ
: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Demandante que reclama restrição indevida contra o seu nome
no cadastro do SCPC por débito oriundo de contrato que alega
desconhecer. Determinação de regularização da representação
processual mediante a juntada de procuração com poderes
específicos para o ajuizamento desta Ação, no prazo de dez
(10) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo
que fluiu sem a providência. SENTENÇA de extinção pelo
indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 485, inciso
I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que
pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na
Vara de origem. EXAME: Demandante que não regularizou a
representação processual no prazo de emenda. Indeferimento
que era de rigor. Aplicação dos artigos 320, 321 e 485, inciso I,
todos do Código de Processo Civil, e do Comunicado CG no
02/2017 desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “Uma vez que a autora não apresentou
nova procuração com poderes específicos para propor a presente ação,
conforme determinado expressamente na Decisão de p. 129, apesar de
devidamente intimada, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
3
Condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios em favor do requerido, que, citado, contestou a ação às pp.
40/45, no importe de 10% do valor da causa atualizado, com as ressalvas
do art. 98, §3o, CPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.”
(“sic”, fl. 101).
Inconformado, apela o autor visando à anulação
da sentença para prosseguimento do feito na Vara de origem (fls. 103/116).
Anotado o Recurso (fl. 117), a requerida
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
118/122).
É o relatório, adotado o de fl. 101.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “Uma vez que a
autora não apresentou nova procuração com poderes específicos para
propor a presente ação, conforme determinado expressamente na Decisão
de p. 129, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do Código
de Processo Civil. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios em favor do requerido, que, citado, contestou a
ação às pp. 40/45, no importe de 10% do valor da causa atualizado, com
as ressalvas do art. 98, §3o, CPC, por ser a autora beneficiária da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
4
gratuita.” (“sic”, fl. 101).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a ré, ora apelada,
promoveu a inclusão do nome do autor, ora apelante, no cadastro de
inadimplentes do SCPC pelo débito de R$ 43,78, vencido no dia 10 de
setembro de 2018, cuja origem o autor alega desconhecer (v. fls. 29/30).
Daí a Ação (fls. 1/14).
Embora a resistência recursal, a r. sentença
apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, a E. Corregedoria Geral de Justiça
deste E. Tribunal, por meio do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda
NUMOPEDE, (Processo no 2016/181072), emitiu o
Comunicado CG no 02/2017, alertando aos Magistrados a ocorrência de
irregularidades praticadas por partes e Advogados em algumas
modalidades de Ação, observando “in verbis” que:
“...1) Constatou a existência de diversos expedientes em trâmite nesta Corregedoria
Geral da Justiça em que se apreciavam notícias de uso abusivo do Poder Judiciário
por partes e advogados, observadas especialmente em ações com pedidos de
exibição de documentos, de declaração de inexistência de débito, de consignação
em pagamento ou atinentes ao dever de informar.
2) Constatou-se um conjunto de características comuns a tais ações, se não em sua
integralidade, pelo menos e sua maioria, a seguir indicadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
5
(i) elevado número de ações distribuídas por mesmo advogado ou grupo de
advogados em nome de diversas pessoas físicas distintas, em um curto período de
tempo;
(ii) ações que versam sobre a mesma questão de direito, sem apresentação de
particularidades do caso concreto e/ou documentos que tragam elementos acerca da
relação jurídica existente entre as partes;
(iii) ações contra réus que são grandes instituições/corporações (financeiras,
seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para os autores;
(v) solicitação indistinta de concessão de tutela de urgência inaudita altera pars;
(vi) pedidos “preparatórios”, como as antigas cautelares de exibição de
documentos, consignatórias, condenatórias em obrigação de dar ou declaratórias
de inexigibilidade de débito;
(vii) notificações extrajudiciais geralmente subscritas por parte ou advogado,
encaminhadas por AR e não pelos serviços de atendimento ao consumidor ou canais
institucionais da empresa para comunicação;
(viii) fragmentação dos pedidos deduzidos por uma mesma parte em diversas ações,
cada uma delas versando sobre um apontamento específico questionado ou sobre
um documento específico cuja exibição se pretende, independentemente de serem
deduzidos perante o mesmo réu (...).
.
Em razão do sobredito Comunicado, o MM. Juiz
“a quo”, ao verificar a natureza desta demanda, entendeu prudente
determinar a regularização da representação processual ao autor, sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos seguintes:
“Vistos. Sem prejuízo da fluência do prazo para a réplica, chamo o feito à ordem.
Alertado por procedimentos reiteradamente constatados nas ações ajuizados pela
Dra. Cristina Naujalis de Oliveira, determinei uma consulta ao Sistema e,
novamente, constatei que a advogado utiliza uma mesma procuração (mesmo
reconhecimento de firma) outorgada pela parte, para ajuizar diferentes ações e,
ainda faz uso de pesquisas junto ao SPC/SCPC que, aparentemente, estão
adulteradas porque omitem o nome do Operador e apresentam resultados
absolutamente distintos, apesar de realizadas praticamente no mesmo horário.
Assim, determino que a advogada apresente nova procuração outorgada pelo autor,
com poderes específicos para propor a presente ação, bem como para que dê sua
explicação para as divergências dos resultados das pesquisas, uma vez que em cada
uma delas consta exclusivamente o apontamento do réu da ação ajuizada (ou seja,
no caso do Processo no 1046771-49.2019.8.26.0100 a pesquisa lá juntada identifica
exclusivamente o apontamento realizado pelo Santander). Prazo: 10 dias, sob pena
de indeferimento da inicial.” (“sic”, fl. 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
6
Contudo, o autor não cumpriu a determinação,
dando ensejo ao indeferimento da inicial, com a extinção do processo nos
termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conforme previsto no artigo 320 do Código de
Processo Civil, “A petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação”. E conforme previsto no artigo 321
do mesmo Código, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche
os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial”.
Ora, ante o não cumprimento da determinação de
regularização no prazo de emenda, era mesmo de rigor a extinção do
processo pelo indeferimento da petição inicial, nos exatos termos da r.
sentença apelada (v. artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal).
A propósito, eis a Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
7
1046286-66.2017.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2019
Data de publicação: 07/02/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença
extinguiu o processo sem resolução de mérito. Comprovada a situação de
insuficiência financeira da autora, concedidos os benefícios da gratuidade da
justiça. Descumprimento de determinação judicial para comparecimento pessoal
da autora ao cartório e para apresentação de endereço atualizado. Documentos e
esclarecimentos que se mostram necessários, em atenção aos Comunicados CG no
29/2015 e 02/2017. Precedentes do TJSP. Extinção pertinente. Recurso provido em
parte tão-só para conceder à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

1000340-39.2019.8.26.0008
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/05/2020
Data de publicação: 29/05/2020
Ementa: Busca e apreensão de automóvel Fiat Palio, 2014/15. Ausência de
regularização da procuração, após intimação, via imprensa oficial, para tanto. R.
sentença de extinção, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e 330, IV,
do CPC. Apelo só do acionante. Sentença mantida na íntegra. Intelecção do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso desprovido.
1004275-32.2019.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Vito Guglielmi
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/11/2019
Data de publicação: 06/11/2019
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO,
COM
FUNDAMENTO
NO
ARTIGO
485,
I
DO
CPC.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
DESCABIMENTO.
MAGISTRADO
PROLATOR QUE DETERMINARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DO REQUERENTE. ASSINALADO O PRAZO DE 15 DIAS, SOB
PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL TEMPESTIVA
QUANTO AO DETERMINADO. AUTOR QUE SE QUEDOU ABSOLUTAMENTE
SILENTE. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO QUE SE FAZIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
8
RIGOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1015827-25.2018.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/09/2016
Data de publicação: 13/05/2020
Ementa: Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de
débito. Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial.
Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com
observação. Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a
autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição
inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

1004740-51.2018.8.26.0099
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/08/2018
Data de publicação: 22/08/2018
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA
INICIAL NÃO ATENDIDA SUSPEITA DE FRAUDE COMUNICADO CG no
02/2017 CARÊNCIA DE AÇÃO DESATENDIMENTO DOS ARTIGOS 319 E
320 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SENTENÇA DE EXTINÇÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que a suspeita de
fraude levantada pelo magistrado a quo, nos moldes do Comunicado CG no
02/2017, não foi elidida com a apresentação dos documentos determinados para
emenda da inicial e, ainda, por se tratar de demandas repetidas, nas quais pode o
juiz determinar a comprovação da veracidade documental, nos termos dos artigos
320 e 321 do Código de Processo Civil, de rigor o reconhecimento da extinção da
ação, nos termos da r. sentença de Primeiro Grau.

1027017-72.2016.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/11/2017
Data de publicação: 30/11/2017
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046749-88.2019.8.26.0100 -Voto no 18.125
9
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Extinção do processo sem resolução de mérito, com
fundamento nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC/2015. Intimação
para o autor apresentar procuração e declaração de pobreza válidas e recentes.
Cabe ao juiz dirigir o processo, determinando a prática de atos para o seu regular
desenvolvimento. Medida salutar que tem por finalidade verificar a veracidade da
postulação do autor e evitar fraude em ações desta natureza. Compreensão do art.
139, III, do CPC/2015, obediente à orientação emanada do Comunicado no
02/2017 e Comunicado CG no 1046/2017 da E. Corregedoria desta C. Corte.
Extinção mantida. Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus da sucumbência, mas com a majoração da
verba honorária para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa,
pelo trabalho adicional em fase recursal (v. artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil), observada a “gratuidade” concedida ao autor
na Vara de origem.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora